Tribunal: TCU
Processo: 038.089/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1115/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.089/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito José dos Santos (CPF XXX.809.926-XX); José Ferreira do Nascimento (CPF XXX.285.856-XX); Lydia Maria Pinheiro (CPF XXX.637.057-XX); Margarida Martins Fernandes Bispo (CPF XXX.611.986-XX); Regina Célia Alves Rodrigues (CPF XXX.902.956-XX); Regina Célia Lima Miranda (CPF XXX.504.156-XX) e William Vaz da Silva Goulart (CPF XXX.604.276-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.